Tribunal: TJMT
Processo: 1020194-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020194-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDVALDO JOCA DE OLIVEIRA - CPF: 312.286.152-68 (EMBARGANTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.802.861-70 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DIVERGÊNCIA COM LAUDO TRABALHISTA. TEMA 416 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Edvaldo Joca de Oliveira contra acórdão que acolheu a preliminar de competência da Justiça Estadual e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário. A parte embargante alegou omissão e contradição quanto à impugnação ao laudo pericial, à divergência entre a perícia judicial e o laudo produzido na Justiça do Trabalho, à aplicação do Tema 416 do STJ e ao contexto social e histórico laboral do segurado, além de informar o falecimento do segurado e requerer a regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser regularizada a representação processual em razão do falecimento do segurado, com o prosseguimento do feito em nome do espólio; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado contém omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento do segurado e a juntada dos documentos das herdeiras autorizam a regularização da representação processual, com o prosseguimento do feito em nome do Espólio de Edvaldo Joca de Oliveira.

4.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito, à revaloração da prova ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegada divergência entre o laudo produzido na Justiça do Trabalho e a perícia judicial realizada nos autos, distinguindo os parâmetros ocupacionais considerados em cada exame técnico.

6.

A perícia judicial e o laudo complementar analisam a capacidade laboral do segurado em relação à atividade habitual considerada no processo, qual seja, a de apontador de mão de obra, e concluem pela inexistência de incapacidade para essa função.

7.

A eventual impugnação tempestiva ao laudo pericial não altera a conclusão do acórdão, pois o julgamento se fundamenta na suficiência da prova técnica judicial, inclusive complementar, e não na ausência de manifestação da parte.

8.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna da decisão, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com a discordância da parte quanto à interpretação da prova.

9.

O reconhecimento de lesão ortopédica e de limitação funcional parcial não impõe, por si só, a conclusão de incapacidade laborativa, quando a prova técnica afasta a redução da capacidade para a atividade habitual examinada.

10.

O Tema 416 do STJ não dispensa a comprovação, no caso concreto, da redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

11.

A alegação de omissão quanto ao contexto social e histórico laboral do segurado não prospera quando o acórdão adota como parâmetro a atividade habitual analisada no laudo judicial e no laudo complementar.

12.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração pressupõe a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Pedido de regularização da representação processual deferido. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, à revaloração da prova ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

2.

A divergência entre laudos periciais produzidos em processos distintos não configura contradição quando decorre da análise de atividades laborais diversas.

3.

O reconhecimento de limitação funcional parcial não autoriza a concessão de benefício acidentário quando a prova técnica afasta a redução da capacidade laborativa para a atividade habitual examinada.

4.

O Tema 416 do STJ exige a comprovação concreta da redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

5.

O prequestionamento em embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Edvaldo Joca de Oliveira contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu a preliminar de competência da Justiça Estadual e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo a sentença de improcedência.

A parte Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no Acórdão, ao argumento de que o julgado teria partido de premissa equivocada ao considerar que não houve impugnação tempestiva ao laudo pericial.

Afirma que impugnou o laudo nos IDs 336908863 e 336908880, oportunidade em que teria apontado inconsistências entre a perícia judicial realizada nestes autos e o laudo produzido no âmbito da Justiça do Trabalho, este último favorável ao reconhecimento de incapacidade laboral decorrente do acidente.

Aduz que o Acórdão deixou de considerar que a própria perícia judicial reconheceu limitação funcional do membro superior esquerdo, especialmente para esforço físico e elevação do braço acima da linha do ombro, circunstância que, segundo sustenta, configuraria redução da capacidade laborativa, suficiente à concessão de benefício acidentário, nos termos do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, omissão quanto ao contexto social e histórico laboral do segurado, afirmando que ele exercia atividades de natureza braçal e não possuiria qualificação compatível com funções administrativas ou de escrita.

Por fim, noticia o falecimento do segurado, requerendo a regularização da representação processual, com a inclusão do espólio ou das herdeiras, bem como o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para modificar o resultado do julgamento.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões, embora tenha sido intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Edvaldo Joca De Oliveira contra acórdão que acolheu a preliminar de competência da Justiça Estadual e, no mérito, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência.

Inicialmente, verifico que a parte Embargante informou o falecimento do segurado Edvaldo Joca de Oliveira e requereu a regularização da representação processual, com a juntada de documentos das herdeiras.

Assim,
DEFIRO
o pedido de regularização da representação processual, para que o feito prossiga em nome do Espólio de Edvaldo Joca de Oliveira, representado na forma indicada nos autos, devendo a Secretaria promover as anotações necessárias no sistema processual.

Passo ao exame dos embargos de declaração.

Os aclaratórios, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Assim, ausente qualquer desses vícios, não se admite a utilização dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito, revaloração de provas ou mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, a parte Embargante sustenta que o Acórdão teria sido omisso e contraditório por não considerar as impugnações apresentadas ao laudo pericial, especialmente aquelas lançadas nos IDs 336908863 e 336908880.

Todavia, não se verifica o vício apontado.

O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à suposta divergência entre o laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho e a perícia judicial realizada nos presentes autos.

Conforme consignado no voto condutor, o laudo trabalhista reconheceu a existência de incapacidade parcial e temporária para atividades que demandassem esforço físico do membro superior esquerdo, especialmente em relação à função então examinada, de natureza eminentemente braçal.

Por outro lado, a perícia judicial realizada nestes autos analisou a capacidade laboral do segurado à luz da atividade habitual considerada no processo, qual seja, a de apontador de mão de obra, concluindo pela inexistência de incapacidade para essa função.

Além disso, o laudo complementar esclareceu que a atividade laboral analisada no presente feito era diversa daquela considerada no âmbito da Justiça do Trabalho, razão pela qual a divergência entre as conclusões técnicas não configurou contradição propriamente dita, mas avaliação pericial realizada a partir de parâmetros ocupacionais distintos.

Dessa forma, embora a parte Embargante sustente que houve impugnação tempestiva ao laudo pericial, tal circunstância não altera a conclusão adotada no Acórdão.

Isso porque o julgado não se fundou, de maneira determinante, na ausência de manifestação da parte, mas sim na suficiência da prova técnica judicial, inclusive complementar, que afastou a existência de incapacidade laborativa para a atividade habitual examinada nos autos.

Também não se verifica contradição interna no julgado.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão, seja entre fundamentos, seja entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com a discordância da parte em relação à interpretação da prova ou à conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador.

No caso, o Acórdão foi coerente ao reconhecer a existência da lesão ortopédica e da limitação funcional parcial, mas concluir que tais elementos não se mostraram suficientes para caracterizar incapacidade para a atividade habitual considerada pela perícia judicial.

A circunstância de a parte Embargante entender que a limitação do membro superior esquerdo deveria ensejar conclusão diversa caracteriza inconformismo com a valoração da prova, e não vício sanável pela via dos aclaratórios.

Quanto ao Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não há omissão.

O Acórdão embargado consignou que a concessão do benefício acidentário exige a comprovação técnica de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que em grau mínimo. No caso concreto, entretanto, a prova pericial produzida nestes autos concluiu pela aptidão do segurado para a atividade examinada.

Assim, a invocação do Tema 416 do STJ não autoriza o acolhimento dos embargos, pois o precedente não afasta a necessidade de comprovação, no caso concreto, da redução da capacidade laborativa.

Do mesmo modo, a alegação de omissão quanto ao contexto social e histórico laboral do segurado não merece prosperar.

O Acórdão adotou como parâmetro a atividade habitual analisada no laudo judicial e no laudo complementar, não havendo omissão apenas porque a parte discorda da premissa técnica considerada ou pretende que seja atribuída maior relevância a outros elementos probatórios.

Eventual direito a parcelas vencidas dependeria do reconhecimento do direito ao benefício, o que foi afastado no julgamento da apelação, diante da ausência de comprovação de incapacidade laborativa nos termos exigidos para a concessão do benefício pretendido.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre ressaltar que os embargos de declaração somente se prestam a essa finalidade quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

Portanto, constata-se que a parte Embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já examinada e obter a alteração do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de regularização da representação processual, para que o feito prossiga em nome do Espólio de Edvaldo Joca de Oliveira, representado na forma indicada nos autos, e, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026